Tribunal: TJDFT
Processo: 0702062-82.2019.8.07.0018
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. HONORÁRIOS. PROCESSO CIVIL. PROVEITO ECONÔMICO NÃO MENSURÁVEL. VALOR DA CAUSA.
1. Não havendo valor da condenação e não sendo possível mensurar o valor do proveito econômico, os honorários sucumbenciais devem ser fixados sobre o valor da causa (CPC/2015 85 § 2o).
2. Deu-se provimento ao apelo do autor.